Tribunal: CARF
Processo: 11080.735935/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735935/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.469 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
Deve ser anulada a decisão fundamentada em acórdão posteriormente
declarado nulo, consoante o disposto no art. 59, inc. II, § 1o, do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para declarar a nulidade do Acórdão no 16-86.686 – 1a Turma da
DRJ/SPO, devendo os autos retornarem à instância a quo para que sejam novamente apreciados,
nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (v. e-fls. 02/03). As compensações foram declaradas nas
PER/DCOMPs
no
02272.49282.300413.1.3.02-2490
e
02272.49282.300413.1.3.02-2490,
autuadas no processo administrativo no 10380.900336/2015-95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735935/2018-11
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735935/2018-11

Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls.
11/22, através da qual alega o seguinte (extraído da decisão recorrida, v. e-fls. 55/56):
O fato gerador da multa isolada somente pode ser a não homologação, em caráter
definitivo, da compensação realizada pela Impugnante, o que não é o caso, vez que o
processo administrativo fiscal que discute a procedência ou não do pedido de
compensação está em pleno andamento.
Destarte, o Fisco deve aguardar o encerramento de todo o processo administrativo
para somente então lançar a multa isolada, se e quando houver decisão definitiva
desfavorável, e mais ainda, só deve existir aplicação de multa (sanção) se ficar
comprovada a má-fé ou o abuso de direito do contribuinte, pois ninguém pode ser
punido com multa fiscal pelo fato de ter exercido regularmente um direito, qual seja: a
apresentação de um pedido de compensação tributária nos termos do art. 170 do CTN
e legislação correlata.
Alega que o lançamento da multa isolada em questão afronta seu direito constitucional
à petição, pois desestimula pedidos de compensação, devendo ser aplicada apenas em
caso de provada má-fé.
A multa isolada também afronta os princípios constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade e também teria efeito confiscatório.
A Impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
São Paulo - DRJ/SPO, que proferiu o Acórdão no 16-86.686 – 1a Turma (v. e-fls. 54/58).
Referido Acórdão, por unanimidade de votos, indeferiu a impugnação. Abaixo reproduzo a
ementa do respectivo acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR DRJ. NÃO
EXONERAÇÃO DA PENALIDADE.
Quando o sujeito passivo não logra êxito no litígio administrativo
instaurado em decorrência da negativa de homologação de
compensação, com o não reconhecimento do direito creditório afeto
ao encontro de contas requerido, é imperiosa a manutenção da multa
isolada aplicada pela negativa de homologação da compensação até
o limite dos débitos compensados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Abaixo reproduzo os principais fundamentos do respectivo Acórdão:
Em que pese ser possível a aplicação da multa isolada antes da decisão administrativa
definitiva quanto a não homologação da compensação, cabe observar que as
compensações veiculadas nas DCOMPs no. 02272.49282.300413.1.3.02-2490 e
02272.49282.300413.1.3.02-2490,
controladas
no
processo
de
crédito
no.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735935/2018-11

10380.900336/2015-95, foram julgadas por esta turma de julgamento, em sessão
realizada em 27 de março de 2019, concluindo pelo não conhecimento da
manifestação de inconformidade apresentada por ser ela intempestiva, sendo
pertinente relembrarmos alguns excertos desta decisão (Acórdão no. 16- 86.681): Não se
conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-fls. 55/64,
através do qual argui, em apertada síntese, o seguinte:
(...)
Em decorrência do dispositivo do acórdão acima relembrado, que não conheceu da
manifestação de inconformidade, não há que se falar em homologação das
compensações pleiteadas, e, como exposto anteriormente, cabível a aplicação de
multa isolada decorrente de compensação não declarada, ainda que pendente de
decisão administrativa definitiva.
Assim, a par de ter reconhecido no acórdão que o lançamento da multa isolada
independe de decisão definitiva proferida no processo de compensação não homologada que lhe
deu origem, a decisão recorrida fundamentou o não provimento da impugnação também, e
principalmente, no fato de a manifestação de inconformidade apresentada no processo no
10380.900336/2015-95 não ter sido conhecida por força de sua intempestividade.
Ainda irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. no 65/72, através do qual repete os argumentos já expendidos quando da
Impugnação.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o recurso voluntário repetiu os mesmos termos da
impugnação, não dialogando com a decisão recorrida. Nesta, a Autoridade Julgadora a quo
reconheceu que o lançamento da multa isolada independe de decisão definitiva proferida no
processo de compensação não homologada que lhe deu origem, entretanto, fundamentou o não
provimento da impugnação também, e principalmente, no fato de a manifestação de
inconformidade apresentada no processo no 10380.900336/2015-95 não ter sido conhecida por
força de sua intempestividade.
Esta mesma Turma julgou o recurso voluntário apresentado no processo no
10380.900336/2015-95 nesta mesma sessão do dia 15 de abril de 2021, proferindo o acórdão no
1401-005.473, cuja ementa reproduzo abaixo:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735935/2018-11

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A decisão recorrida preteriu o direito de defesa da Recorrente, ao
considerar
intempestiva
a
apresentação
da
manifestação
de
inconformidade, razão pela qual deve ser decretada nula nos termos do
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Nesse julgamento, a Turma chegou à conclusão que a decisão recorrida deveria
ser considerada nula por ter ignorado aspectos relevantes da demanda, especialmente a entrega
da manifestação de inconformidade na data de 22/04/2015 por pessoa habilitada regularmente
para tanto. Verificou-se que a decisão recorrida preteriu o direito de defesa da Recorrente, ao
considerar intempestiva a apresentação da manifestação de inconformidade.
Assim, e considerando que a decisão recorrida neste processo foi fundamentada
em acórdão posteriormente declarado nulo, melhor sorte não assiste a ela, devendo igualmente
ser anulada, consoante o disposto no art. 59, inc. II, § 1o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
(...)
Estando o presente processo apensado aos autos de no 10380.900336/2015-95 do
qual é decorrente, a melhor solução para o presente caso é a devolução de ambos à Autoridade
Julgadora de piso para que sejam novamente julgados em conjunto.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para declarar nula
a decisão recorrida, devendo os autos retornarem à instância a quo para que sejam novamente
apreciados.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital